Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-17.2022.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001345-17.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (EMBARGANTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

No caso, o Acórdão não carrega vício de omissão pois, além de analisar todas as teses recursais trazidas pelo Embargante no Recurso de Apelação, esta Corte enfrentou as questões relevantes para o desate da lide (cobrança de juros em patamar superior à taxa média do mercado definida pelo Banco Central do Brasil).

A insatisfação da parte quanto ao desprovimento do Recurso não tem condão de forçar a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Diego Santiago Vieira de Brito em
virtude do Acórdão que desproveu

o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, alega que o Contrato de Financiamento de automóvel pactuado com o Embargado não alberga informações a respeito da taxa contratada.

De outro lado, porém, afirma que a taxa de juros descrita no Contrato é diversa daquela efetivamente aplicada pela Instituição Financeira, o que configura descumprimento contratual. Logo, no seu entender, no caso é aplicado o Enunciado da Súmula 530 do STJ.

Esclarece que a taxa média do mercado no dia da contratação era de 1,20% ao mês, mas no Contrato consta a taxa de 2,14% ao mês.

Assegura que a taxa praticada pelo Embargado é 56% (cinquenta e seis por cento) superior à contratada.

Acentua que diante da publicidade enganosa praticada pelo Banco Embargado, o caso deve ser julgado com base na lei consumerista.

Ressalta o dever do Banco, e não desta Relatora, em comprovar a correta aplicação do Custo Efetivo Total da contratação.

Aduz estar comprovado o ato ilícito do Embargado, o que enseja na obrigação de indenizar o dano moral causado ao consumidor.

Firme nesses argumentos, requer o acolhimentos do Recurso Aclaratório para, aplicando-lhes efeitos infringentes, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Dispensada a contraminuta do
Banco Toyota S.A.
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o Embargante
Diego Santiago Vieira de Brito
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Descumprimento Contratual c/c reparação de Dano Moral e Material
que ajuizou em face do
Banco Toyota do Brasil S.A.
.

Nas razões recursais sustentou, em síntese, a utilização das regras consumeristas e da inversão do ônus da prova no desate da lide.

Aduziu que a taxa de juros cobrada pelo Banco no contrato de financiamento é diversa daquela oferecida ao consumidor.

Assegurou, diante disso, estar configurado o descumprimento contratual da Instituição Financeira, de modo que é inevitável a aplicação do Verbete Sumular 530 do STJ.

Em decisão colegiada, esta Câmara, por unanimidade de votos, desproveu o Recurso e a Ementa está assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS –– ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que na tabela do Banco Central do Brasil a taxa de juros remuneratórios para a aquisição de veículo por meio de financiamento no período de 25/09/2018 a 01/10/2018 é 1,04% ao mês e, que na Cédula de Crédito Bancário as partes pactuaram 1,37% ao mês, inexiste abusividade na cobrança do encargo pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça não há falar em cobrança excessiva da taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a média do mercado.

Depois de publicado o Acórdão,
Diego Santiago Vieira de Brito
opôs estes Embargos de Declaração alegando vício de omissão.

Oportuno registrar, que a omissão de que trata o art. 1.022, inciso II, do Diploma Processual Civil fica configurada quando a decisão
deixa de apreciar ponto ou questão relevante
, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, pelo que se vê, o Embargante insiste na tese de que houve a prática de juros superiores ao contratado e, por consequência, o descumprimento contratual pelo Embargado. Assim, insiste que é evidente o ato ilícito e a responsabilidade civil do Banco Recorrido em indenizar o dano extrapatrimonial causado.

Conforme consignado no voto condutor, os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo e, por isso, o julgamento da lide foi realizado em observância às regras consumeristas.

No que se refere à taxa de juros, foi esclarecido no voto condutor que, além dos juros remuneratórios, o financiamento é composto por outras taxas/despesas cobradas pelo Banco, os quais, juntos, compõem o Custo Efetivo Total.

É por esse motivo que na operação bancária o mutuário não paga somente o valor financiamento com acréscimo de juros remuneratórios, mas sim, o valor financiado acrescido do Custo Efetivo Total (CET).

Com efeito, não basta o Embargado argumentar que o valor das parcelas do financiamento estão fixadas em valor alto porque o Banco utilizou juros de mora em patamar superiores à taxa de mercado e/ou aquele ofertado no momento da contratação.

Ainda de acordo com a fundamentação lançada no Acórdão, no julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre juros remuneratórios. No entanto, acerca da utilização da taxa média de mercado (estipulada pelo BACEN) a Corte Superior tem considerado abusiva somente as taxas que superam uma vez e meia a média do mercado (Recurso Especial nº 1.061.530/RS e REsp 971.853/RS).

Diante dessas premissas, levando em consideração que na tabela do BACEN apresentada pelo Embargante no ID. 138939229 consta a taxa de juros de
1,04%
para a aquisição de veículo por meio de financiamento e, de outro lado, que o Contrato de ID.
138939226 demonstra a taxa de
1,37%
ao mês, não há falar em “juros em patamar superiores” como quer fazer crer o Embargante, pois inferior a uma vez e meia a taxa média do mercado.

Ademais, inobstante o Embargante aduzir que é dever do Banco, e não da Relatora, comprovar a correta aplicação do Custo Efetivo Total da contratação, necessário dizer que para o julgamento de questões relacionadas à aplicação dos juros no percentual fixado pelo BACEN (como pretendido pelo Embargante) é praxe à consulta no sitio eletrônico do Banco Central sobre o percentual médio do mercado (e não do Custo Efetivo Total), antes de exprimir juízo de valor. No caso concreto, porém, conforme esclarecido no voto condutor, a consulta foi infrutífera em razão de problemas técnicos da instituição bancária nacional.

Dessume-se, nessa linha de intelecção, que o Embargante
não
apontou em que consiste a omissão no aresto. Na verdade, os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Apelo.

Indispensável relembrar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a oposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este Recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o Recurso de Apelação; isso porque, os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado qualquer omissão a ser suprida,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023